Tribunal: CARF
Processo: 11080.732281/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732281/2011-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.327 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
PAULO ROBERTO LUNARDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO
DEVIDO.
CÁLCULO.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRAs). REGIME DE COMPETÊNCIA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) 614.06/RS. REPERCUSSÃO GERAL. REsp no
1.118.429/SP. RECURSO REPETITIVO.
É imperiosa a aplicação do regime de competência, a fim de atender a
interpretação conforme a constituição decorrente da análise do RE no 614.406 e
do REsp no 1.118.429/SP. O IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do
imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência), sem que
implique em alteração de critério jurídico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para determinar que o imposto seja calculado utilizando-se as
tabelas e alíquotas vigentes a cada mês de referência, observando a renda auferida mês a mês.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Gustavo de Oliveira Machado Márcio Avito Ribeiro Faria, Rafael Zedral, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732281/2011-06
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.327 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732281/2011-06

Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 16-68.295, proferido pela
19a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação (fls. 35/38).
Litigio instaurado com a apresentação tempestiva da Impugnação contra a
Notificação de Lançamento, lavrada em desfavor do contribuinte acima identificado, em
decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao
Exercício 2008, Ano Calendário 2007, na qual consta lançamento de Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica, decorrentes de Ação da Justiça Federal no valor de R$ 58.761,06,
com retenção na fonte de R$ 2.203,54.
Cientificado da Notificação, em 22/11/2011, fls. 24, o contribuinte apresentou
impugnação em 06/12/2011, fls.02, alegando, em síntese, que não houve omissão, conforme
esclarecido quando do atendimento da intimação, fato desconsiderado na revisão feita pela
Receita; que a forma de apuração está completamente irregular, pois lançou todo valor recebido
em um único período, sem considerar que refere-se a várias competências, nove anos e dois
meses, não referindo-se a ganho de 2007; que se for considerado nos diversos meses, ainda que
somado aos demais valores recebidos no período, não resultaria em imposto a pagar.
A d. DRJ, por sua vez, com base na legislação de regência manteve o lançamento,
cujo cálculo do imposto devido se deu pelo regime de caixa:
Assim, por ocasião do recebimento dos rendimentos decorrentes de ação da Justiça
Federal, ano-calendário 2007, as legislações vigentes são as transcritas, mediante as
quais verifica-se que os referidos rendimentos devem ser levados ao ajuste no ano do
recebimento, não se reportando a legislação aos períodos a que se refiram. Isto porque,
o Imposto de Renda é pelo regime de caixa, o que quer dizer, no momento que entra o
numerário.
Deste modo, tendo o contribuinte recebido o valor de R$ 73.451,33 menos os
honorários de R$ 14.690,27 (fls.10), deveria ter informado em sua declaração de ajuste
o valor de R$ 58.761,06, como Rendimentos Tributáveis.
Tendo o interessado declarado parte deste valor em “Rendimentos Tributados
Exclusivamente na Fonte”, nenhum valor recebido desta ação judicial entrou nos
cálculos do imposto devido, razão pela qual fica mantida a omissão de rendimentos
lançada, de R$ 58.761,06.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificado, por via postal, em 19.5.2015, conforme cópia de
Aviso de Recebimento – AR dos correios, às fls. 42, interpôs Recurso Voluntário, em 25.5.2015,
(fls. 44/47), assim sintetizado.
Defendeu que, no período de questão, a jurisprudência consagrava que o regime
de apuração de Imposto de Renda Pessoa Física, neste caso, deveria ser o de competência, e não
o de caixa.
Sustentou que o Art. 4o da Medida Provisória n° 670, de 10 de março de 2015, teia
revogado o Art. 12 da Lei 7.713/88 antes mesmo da data do referido Acórdão.
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.327 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732281/2011-06

Para o Recorrente o total dos rendimentos recebidos seriam substancialmente
menores do que os valores limite de isenção de IR. Portanto, os valores recebidos na revisão de
aposentadoria estariam isentos de tributação.
.
Reiterou que “o termo utilizado pela Receita, “Omissão de Rendimentos
recebidos de Pessoa Jurídica”' não retrata a realidade dos fatos, visto que o valor foi declarado”,
sendo que a classificação como rendimento de tributação exclusiva na fonte foi devida a esta ser
a única opção justa para declaração.
Reafirmou a existência, nos tribunais, de quase uma uniformização da
jurisprudencial, quanto à aplicabilidade do REGIME DE COMPETÊNCIA no que tange a
tributação a título de Imposto de Renda, a fim de prestigiar os princípios da isonomia tributária e
capacidade contributiva.
Assim, a aplicação do regime de caixa seria é contrária ao entendimento da
Jurisprudência consolidada nos tribunais superiores, o Judiciário passou a entender que os RRA
devem ser tributados a título de imposto de Renda (IR) sob o regime de competência,
entendendo que tal regime é que melhor se adequa aos postulados constitucionais no âmbito
tributário.
Segundo o Recorrente, para a publicação da Lei n° 12.350 de 2010, que, entre
outras disposições, alterou a Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, para tratar dos
Rendimentos Recebidos Acumuladamente, trazendo enormes benefícios aos contribuintes,
quando interpretou norma pré-existente. consolidando o entendimento da jurisprudência pátria.
A Lei n° 12.350/2010 veio confirmar o entendimento já consolidado pela jurisprudência
pátria e pela doutrina, de que os Rendimentos Recebidos Acumuladamente a título de
Imposto de Renda Pessoa Física, devem ser tributados pelo regime de competência,
sendo que é a maneira mais justa de consagrar os postulados da isonomia tributária e da
capacidade contributiva. Além do que, a referida lei nada inovou no mundo jurídico,
apenas utilizou da interpretação autêntica, em consonância com o entendimento do
Poder Judiciário, para editar norma expressamente interpretativa, ou seja, fica claro que
não se trata de ofensa a segurança jurídica, visto que a lei nova trouxe o entendimento
pré-existente já consolidado pela jurisprudência e doutrina.
Asseverou que, apesar do veto presidencial ao § 8,° que dava efeito retroativo ao
disposto no art. 44 da referida lei, esta deveria retroagir, estendendo seus efeitos aos
contribuintes não prejudicados pela prescrição e decadência anteriores ao ano de 2010.

A referida lei seria interpretativa e sua retroação estaria amparada pelo CTN. além
do que, sua retroatividade acabaria por prestigiar vários princípios constitucionais tributários,
como da capacidade contributiva e da isonomia tributária. Portanto, sabendo que a Lei n°
12.350/2010 é expressamente interpretativa, e que não ofende o ato jurídico perfeito, direito
adquirido e coisa julgada, com fulcro no art. 106, I, do CTN, devendo retroagir, para produzir
seus efeitos também para anos calendários anteriores ao de 2010. desde que não prejudicados
pela prescrição e decadência.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.327 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732281/2011-06

É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte PAULO ROBERTO LUNARDI.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
A lide cinge-se à tributação de rendimentos recebidos acumuladamente em face da
ação judicial de ação judicial, no valor de R$ 73.451,33, com Imposto de Renda Retido na Fonte
de R$ 2.203,54 e honorários advocatícios no valor de R$ 14.690,27 (fls.10).
Para o acórdão recorrido o regime de tributação aplicado é o de caixa, ou seja, os
rendimentos são tributados a partir do momento que efetivamente tornam-se disponíveis.
Já para o Recorrente, o regime de tributação é o de competência.
A matéria, ora em debate, qual seja a tributação sobre rendimentos recebidos
acumuladamente (RRA) decorrentes de ações trabalhistas sofreu uma alteração significativa a
partir das manifestações do Superior Tribunal de Justiça – STJ, no Resp 1.118.429-SP e no Resp
Resp. 1.470.720-RS, ambos decididos sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil
(CPC), culminando com a inovação legislativa, ocorrida em 2015, mais especificamente no
acréscimo do art. 12-A à Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Pois bem.
No tocante à sistemática de incidência do IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente, prescrevia o art. 12 da Lei no 7.713/88 que, para os rendimentos recebidos
acumuladamente, relativos aos anos calendários anteriores ao do recebimento, o imposto de
renda incidiria no mês de recebimento, sobre o valor total dos rendimentos, deduzidos os
custos com a ação judicial:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Por seu turno, a Medida Provisória (MP) no 497, de 27 de julho de 2010,
posteriormente convertida na Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010, acrescentou o art. 12-A
a Lei 7.713/1988, alterando a sistemática de tributação dos RRA, na sua redação original:
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.327 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732281/2011-06

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte,
no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no
mês.
§ 1o O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela
instituição financeira depositária do crédito, e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.
Nesta seara, conforme se extrai do caput do precitado artigo, RRA passaram a ser
tributados exclusivamente na fonte, no mês de recebimento do crédito, em separado dos demais
rendimentos auferidos no mês.
Todavia, no julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, em 23/10/2014
– posteriormente à interposição do recurso voluntário – , sob a sistemática do art. 543-B do
CPC/73, o Pleno do exc. Supremo Tribunal Federal – STF concluiu pela inconstitucionalidade
do art. 12 da Lei 7.713/1988, por violar os princípios da isonomia e da capacidade contributiva,
fixando o entendimento de que o cálculo do imposto devido sobre os RRAs deveria ser feito
mediante utilização de tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos (ou seja, empregando-se o regime de competência).
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Concluindo-se, portanto, que todo RRA recebido antes de 11/03/2015 (ou seja,
aqueles que não se sujeitam ao novo art. 12-A da Lei 7.713/1988) estão, atualmente, submetidos
ao regime de competência, afastando-se, assim, a aplicação do art. 12 da Lei 7.713/1988.
No tocante à decisão proferida pelo E. STF o entendimento lá esboçado é de
observância obrigatória pelos membro deste Conselho, conforme dispõe o atual Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023, in verbis:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do
Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso,
com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na
forma disciplinada pela Administração Tributária;
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.327 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732281/2011-06

c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional,
que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso
extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de julgamento pelo
Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF,
contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que houver
acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal
Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente
infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade
da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica na
hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído independentemente de
manifestação quanto ao tema afetado.
Verifica-se que a Autoridade Fiscal constatou omissão de rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial trabalhista, no valor de R$ R$
58.761,06, auferidos pelo titular1, sendo que tal assunto encontra-se pacificado pelo STF cuja
decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida na sistemática da repercussão geral,
é de observância obrigatória pelos membros deste Conselho, conforme visto linhas acima.
Cumpre consignar que a matéria já foi apreciada por este e. CARF2.
Portanto, consoante o disposto no Regimento Interno do CARF, faz-se imperiosa
a aplicação do entendimento esposado no RE 614.406, do STF3, que, sob o rito de repercussão
geral, reconheceu a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 12 da Lei no
7.713, de 1988, e estabeleceu o regime de competência para efeito do cálculo do Imposto de
Renda sobre RRA.

1 COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Rendimentos omitidos de ação judicial, recebidos através da Cx. Ec. Federal, de R$ 58.761,06 sendo: valor da ação
R$ 73.451,33 conforme informação em DIRF pela fonte pagadora e documentos apresentados, menos honorários
advocatícios R$ 14.690,27 = valor tributável de R$ 58.761,06.
2 Precedentes nos acórdãos nos. 9202-003.518, 2301-004.658, 2202-004.521, 2801-003.713, 9202-007.006.
3 O entendimento foi confirmado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.022.792 e a matéria resta
reconhecida como de repercussão geral, Tema 368 do STF.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.327 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732281/2011-06

Por essas razões, o imposto de renda deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência, observando a renda auferida mês a mês,
considerando-se as tabelas e alíquotas da época própria a que se refira o rendimento auferido,
realizando-se o cálculo de forma mensal, não pelo montante global pago extemporaneamente,
como ocorrido no presente caso.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao recurso, para determinar que o
imposto seja calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes a cada mês de referência,
observando a renda auferida mês a mês.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 58
DF CARF MF
Original